Tribunal: STF
Processo: Rcl 81702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SIPASA Seringa Industrial do Pará S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Abaetetuba (Processo 0000491-36.2024.5.08.0125), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso concreto, a parte Reclamante é demandada em Ação Civil Pública, processo sob nº 0000722-38.2024.5.08.0101, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que teria se valido da empresa DC dos Santos Comércio e Serviços Ltda. como mera fachada para burlar obrigações trabalhistas, mediante contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica interposta. Ainda que o Juízo reclamado tenha buscado diferenciar tal hipótese da “pejotização”, o cerne da controvérsia — qual seja, a possibilidade de o Judiciário afastar contratos civis formalmente válidos e reconhecer vínculo empregatício com base em elementos fático-jurídicos — se insere diretamente no objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    Admitir a continuidade do feito nestas circunstâncias implica em afronta direta à autoridade da decisão vinculante desta Suprema Corte, além de esvaziar a finalidade da sistemática da repercussão geral, que é justamente a de assegurar uniformidade e coerência jurisprudencial sobre temas constitucionais relevantes, prevenindo decisões contraditórias e assegurando a segurança jurídica. 



    Dessa forma, é imperativa a reafirmação da eficácia vinculante da decisão proferida no ARE 1.532.603, com o consequente restabelecimento do sobrestamento do processo originário, até que haja o julgamento final do Tema 1389 por este Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para o fim de assegurar a autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a confirmação da tutela provisória eventualmente deferida, mantendo-se a suspensão do processo originário até pronunciamento final do STF sobre a matéria objeto da repercussão geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem sob os seguintes fundamentos: 



    “Em atenção ao petitório ID. 5b6f8f5, verifico que assiste razão à parte autora, pois a matéria versada nestes autos, embora tangencie a temática da terceirização, possui contornos fáticos e jurídicos distintos que afastam a subsunção do caso à ordem de suspensão nacional referente ao tema 1389 do STF.



    [...]



    O caso em tela, contudo, não trata da licitude de um contrato de prestação de serviços autônomo ou da "pejotização" de um profissional. A causa de pedir, delineada na petição inicial e robustecida pelos relatórios de fiscalização, aponta para uma figura jurídica diversa e mais grave: a intermediação fraudulenta de mão de obra, vedada pelo art. 9º da CLT, conforme já reconhecido por este Juízo na Sentença ID. 90d9334.



    A fraude aqui alegada não reside na análise da autonomia na execução do serviço, mas na própria estrutura da contratação. Os elementos dos autos indicam que a empresa DC dos Santos Comércio e Serviços de Produtos Florestais LTDA não possuía autonomia econômica ou administrativa, atuando como mera fachada para que a Ré, SIPASA, contratasse trabalhadores de forma direta, eximindo-se de suas obrigações legais.



    [...]



    Portanto, por não vislumbrar identidade material entre a controvérsia destes autos e a questão submetida a julgamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral,   chamo o feito a ordem para determinar a retirada do sobrestamento dos referidos autos. Prossiga-se com o feito.” (eDoc. 10)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos, procedeu à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente